Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-28.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803023-28.2023.8.14.0040

APELANTE: WANDERSON BARBOSA COELHO, DANIEL DA SILVA, LUCIANO RIBEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Tribunal do Júri. Apelação criminal. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, I e IV, do CP). Associação criminosa (art. 288 do CP). Alegações preliminares de nulidade rejeitadas. Soberania dos veredictos. Decisão do conselho de sentença fundada em provas idôneas. Pleito de absolvição. Descabimento. Dosimetria fundamentada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por três réus condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/PA, pela prática de dois homicídios qualificados e associação criminosa, com penas definitivas de 30 anos, 10 meses e 15 dias (Wanderson), 33 anos e 3 meses (Daniel) e 39 anos e 2 meses (Luciano), todos a serem cumpridos em regime inicial fechado. Os crimes ocorreram em contexto de rivalidade entre facções criminosas, sendo as vítimas dois adolescentes, executados mediante sequestro e disparos à curta distância na região da cabeça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de contraditório e ampla defesa quanto às provas; (ii) saber se há nulidade em razão da composição do Conselho de Sentença majoritariamente por juradas do sexo feminino; (iii) saber se houve nulidade na formulação dos quesitos submetidos aos jurados; (iv) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a absolvição, ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas em razão de eventual erro na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Todas as preliminares arguidas foram rejeitadas, pois as provas impugnadas foram devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa, o sorteio dos jurados seguiu estritamente o disposto no Código de Processo Penal e os quesitos foram elaborados conforme os ditames legais, sendo apresentados de forma clara, objetiva e sem indução.

4. Quanto ao mérito, entendeu-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra amplo respaldo probatório, com testemunhos oculares, reconhecimentos pessoais, laudos periciais e imagens que demonstram a participação ativa e consciente dos apelantes no planejamento e execução dos homicídios qualificados e na associação criminosa.

5. A dosimetria das penas foi fixada dentro dos limites legais, com fundamentação idônea e individualizada, observando os parâmetros do art. 59 do CP e a jurisprudência deste Tribunal. Não se verificou qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justificasse sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
: “
1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão da decisão do Conselho de Sentença quando esta está fundamentada em prova minimamente idônea. 2. A composição do Conselho de Sentença, ainda que majoritariamente por jurados de um mesmo gênero, não constitui nulidade se respeitado o sorteio legal e não demonstrado prejuízo. 3. A ausência de impugnação oportuna à formulação dos quesitos enseja preclusão. 4. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros do art. 59 do CP, com fundamentação concreta, sendo legítima a fixação acima do mínimo legal quando presente justificativa suficiente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, LV e LVII; CP, arts. 59, 61, I e II, “c”, 121, § 2º, I e IV, 288 e 69; CPP, arts. 483, 563, 571, I e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15/2/2024; HC 507.207/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/6/2020; REsp 2.132.083/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 7/5/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON BARBOSA COELHO, DANIEL DA SILVA
e
LUCIANO RIBEIRO NUNES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou as seguintes penas definitivas:

- WANDERSON BARBOSA COELHO,
em
30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pelos crimes dos
arts. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

- DANIEL DA SILVA,
em
33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pelos crimes dos
arts. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

- LUCIANO RIBEIRO NUNES,
em
39 (trinta e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pelos crimes dos
arts. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 06h00min, no bairro Tropical I, em Parauapebas/PA, os acusados
DANIEL DA SILVA, WANDERSON ROCHA COELHO, LUCIANO RIBEIRO NUNES, vulgo “NEGO FUL” e DIMICLIFE GONÇALVES BIZERRA
, se associaram para compor organização criminosa, e mataram, por motivo torpe, mediante recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos Maycon Luan Alves Milhomens e Maylson Gomes Castro.

No dia e hora supramencionados, a Sra. Raimunda Moura Alves compareceu na Delegacia de Polícia para informar que o seu neto Maycon Luan Alves Milhomens, com 15 anos de idade, havia saído no domingo à noite e não retornou para casa. Ressaltando, ainda, que soube através de colegas do ofendido que o mesmo esteve em um bar da cidade, e de lá saiu em um carro com alguns amigos, e que quando estava dentro desse veículo, Maycon e seus amigos foram sequestrados por dois homens que estavam em outro automóvel.

Ao realizar diligências, a autoridade policial tomou conhecimento de que no dia do fato, Maycon Luan estava na companhia de Maylson Gomes Castro. A testemunha Alex relatou que no dia dos fatos, durante a madrugada, esteve com os ofendidos e as adolescentes Raymara, Maria Rita e Karen. Relatou que ele e seus amigos saíram do Bar do Ceará, por volta de 06h00min, em um “Uber”, modelo Ford Ka, de cor branca, os quais dirigiram-se ao bairro Tropical, onde moravam cinco dos seis adolescentes que estavam no referido “Uber”, momento em que foram abordados por um automóvel modelo Gol, de cor prata.

Verifica-se através das imagens acostadas aos autos, que os autores do crime estão presentes no momento em que os ofendidos saem do Bar do Ceará, exatamente às 06h00min, os quais adentraram no veículo de
DIMICLIFE GONÇALVES BIZERRA
, motorista do aplicativo “Uber”. Em seguida,
DANIEL DA SILVA, WANDERSON ROCHA COELHO e LUCIANO RIBEIRO NUNES
, abordaram o veículo em que as vítimas estavam, pegando Maycon e Maylson, por volta das 06h15min, no bairro Tropical, na presença de cinco testemunhas. Após, levaram as vítimas para um bairro afastado, lá chegando por volta de 07h00min, e executam os adolescentes a sangue frio.

Ante a situação, a equipe de investigadores da Polícia Civil fora até o Bar do Ceará, localizado na Rodovia Faruk Salmen, e lá obtiveram as primeiras imagens, nas quais aparecem o Gol Prata, o Ford Ka, de cor branco, sendo o “Uber”, bem como verifica-se as vítimas e outros adolescentes entrando no "Uber" e saindo do bar, tendo sido seguido em via pública pelo veículo dos denunciados.

Não suficiente, o investigador Shardson Vieira Sousa, tomou conhecimento através de informantes, de que um dos suspeitos era o próprio condutor do Uber, sendo
DIMICLIFE GONÇALVES BIZERRA
, o qual revelou informalmente a alguns amigos que havia “trocado” a placa do seu carro para não ser identificado na situação. O fato foi comprovado pelo depoimento do despachante em sede policial.

Além disso, restou controverso o fato de
DIMICLIFE GONÇALVES BIZERRA
não ter procurado a polícia na data do crime, revelando que não queria ser vinculado ao delito. Outro fato relevante fora que em seu depoimento, este não reconheceu
DANIEL DA SILVA e WANDERSON ROCHA COELHO
, os quais foram apresentados logo depois de presos na delegacia, pessoas estas que estiveram frente a frente com DIMICLIFE em plena luz do dia, inclusive, um dos criminosos tocou neste no momento do crime.

Deste modo, apurou-se durante as diligências que os executores do crime foram
DANIEL DA SILVA, WANDERSON ROCHA COELHO e LUCIANO RIBEIRO NUNES, vulgo “NEGO FUL”
.

Depreende-se dos autos que os denunciados colocaram as vítimas dentro de um carro sob ameaças, com uma arma de fogo, tirando assim, qualquer possibilidade de defesa dos mesmos, e na sequência, as levaram para uma área erma e periférica, onde efetuaram disparos de arma de fogo contra o rosto dos adolescentes. Constatou-se, ainda, que a motivação do crime está associada a briga entre facções, pois MAYCON, conforme o apurado, era membro da facção Primeiro Comando da Capital – PCC, o qual estaria incomodando as atividades criminosas do
Comando Vermelho
, do qual fazem parte os denunciados
DANIEL DA SILVA, WANDERSON COELHO e LUCIANO RIBEIRO NUNES
, vulgo “Nego Ful”, tido como líder da facção no bairro Liberdade I e II, nesta cidade.

A autoridade policial indiciou os meliantes e procedeu a colheita das demais provas, restando claramente evidenciadas pelo Relatório da Missão acostado aos autos, assim como pelos evidentes indícios de autoria e materialidade.

Em
razões recursais (ID 22785443 – Págs. 1235/1238),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença, sob a fundamentação de que as provas acostadas aos autos não foram submetidas ao contraditório a ampla defesa.

Pela nulidade em razão da imparcialidade do conselho de sentença, tendo em vista que composto majoritariamente por jurados do sexo feminino.

E, ainda, pela nulidade do julgamento, pois não foram observadas as formalidades que constituem a essência do ato, alegando que houve excessividade de quesitos e indução a erro apresentados aos jurados.

No
mérito
, requer a reforma da sentença por ser a decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Além da absolvição por ausência de autoria e materialidade, invocando o Princípio da Presunção de Inocência.

Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais e, consequentemente, fixar a pena-base no mínimo legal.

Suplica, ainda, que sejam excluídas as majorante do motivo torpe e o emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Por fim, assevera que quanto a alegação de reincidência e a necessidade de fixação de regime inicial fechado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ressalta-se que a decisão judicial deve estar ancorada em provas concretas e não em meras presunções.

Em
contrarrazões (ID 22785448 – Págs. 1285/1290)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, o não provimento do recurso de apelação, devendo ser a sentença mantida em sua integralidade.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor dos apelantes Wanderson Barbosa Coelho, Daniel da Silva e Luciano Ribeiro Nunes, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que as provas utilizadas para formar a convicção dos jurados não teriam sido submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, contrariando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Contudo,
tal alegação não encontra respaldo nos autos.

A análise da instrução processual revela que as provas produzidas — laudos periciais, vídeos, autos de reconhecimento, escutas especializadas, além de testemunhos — foram regularmente incorporadas ao processo e disponibilizadas às partes, que delas puderam tomar ciência e exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme bem documentado na sentença proferida.

Durante a sessão do Júri, restou plenamente demonstrado que todas as etapas da instrução e do julgamento foram conduzidas com observância rigorosa dos preceitos legais. As testemunhas arroladas pelas partes foram regularmente ouvidas em juízo, inclusive mediante autorização para retirada dos acusados do plenário, a fim de preservar a segurança e a tranquilidade das testemunhas, sem qualquer oposição da defesa.

Além disso, os acusados foram interrogados sob a égide do contraditório, com prévia entrevista reservada com seus advogados, e as sustentações orais foram realizadas nos prazos regulamentares, tendo sido garantido à defesa todo o espaço necessário para impugnar as provas apresentadas pela acusação.

Ademais, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“é possível a utilização das
provas
colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras
provas
produzidas
em juízo,
sob crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Assim, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados para reforço da prova judicializada, desde que a defesa tenha tido oportunidade de confrontá-los.

No presente caso, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez do julgamento. As provas tidas por controvertidas — como os laudos necroscópicos e os reconhecimentos — foram devidamente juntadas aos autos, debatidas nas fases processuais cabíveis e submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, em estrita conformidade com a legalidade.

Por outro lado, eventual alegação genérica de que determinadas provas não foram “produzidas em contraditório judicial” não encontra respaldo fático, tampouco indica prejuízo concreto, o que inviabiliza a declaração de nulidade nos termos do art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

1.2. Nulidade em razão da imparcialidade do conselho de sentença. Maioria feminina.

Quanto à alegada nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, suscitada pela defesa dos apelantes, ao argumento de que o Conselho de Sentença foi composto, majoritariamente, por juradas do sexo feminino, o que comprometeria a imparcialidade e violaria o princípio do juiz natural,
não merece guarida.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, o processo de seleção e sorteio dos jurados respeitou estritamente os preceitos legais previstos no Código de Processo Penal. A escolha dos sete jurados que compuseram o Conselho de Sentença se deu mediante sorteio regular entre os presentes,
com exercício das recusas motivadas e imotivadas por ambas as partes, tudo conforme os arts. 463 a 468 do CPP, conforme consta expressamente na ata da sessão de julgamento e na própria sentença proferida.

A circunstância de a maioria dos jurados ser do sexo feminino, por si só, não acarreta nulidade. A legislação processual penal brasileira não estabelece, como requisito de validade da composição do Conselho de Sentença, a paridade de gênero entre os jurados. O que se exige, para fins de validade da composição do júri, é que os jurados sejam sorteados entre os alistados e presentes, respeitado o número mínimo legal, com a devida aplicação das recusas permitidas às partes.

No caso em apreço, inexiste qualquer indício de que o sorteio tenha sido manipulado ou que tenha havido direcionamento tendente a comprometer a imparcialidade do julgamento. A ata da sessão do júri comprova que a defesa exerceu suas recusas legais e não manifestou, no momento oportuno, qualquer objeção à composição do Conselho de Sentença.

Assim, eventual irresignação da defesa quanto à maioria feminina no corpo de jurados revela-se mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se confunde com nulidade processual.

Assim, julgo improvido o apelo também neste ponto.

1.3. Nulidade do julgamento por ausência das formalidades do ato.

E, ainda, pela nulidade do julgamento, pois não foram observadas as formalidades que constituem a essência do ato, alegando que houve excessividade de quesitos e indução a erro apresentados aos jurados.

Todavia, tal tese não prospera.

De início, impende destacar que a elaboração dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença deve observar os moldes previstos no art. 483 do Código de Processo Penal, os quais foram rigorosamente cumpridos no caso em exame. Conforme se infere da ata da sessão plenária, os quesitos foram lidos e explicados pela magistrada presidente, sem qualquer objeção das partes naquele momento, oportunidade própria para arguição de eventual vício.

A alegação de "excesso de quesitos" carece de mínima demonstração específica. A defesa não apontou, de forma concreta, quais quesitos seriam supérfluos, tampouco demonstrou a existência de formulações confusas, contraditórias ou repetitivas capazes de induzir os jurados ao erro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade do julgamento por erro ou excesso de quesitos somente pode ser reconhecida quando demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo, e deve ser realizada no julgamento em Plenário. Vejamos:

“A impugnação à formulação dos
quesitos
deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as
nulidades
absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal.”
(HC n. 507.207/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 12/6/2020.)

No presente feito, a ata do julgamento comprova que os quesitos foram apresentados aos jurados de maneira clara, em sequência lógica, e a votação foi realizada sem qualquer registro de dúvida ou embaraço por parte do Conselho de Sentença. Além disso, ao serem questionadas se tinham reclamações quanto aos quesitos, as partes responderam negativamente, circunstância que atrai a incidência da preclusão (art. 571, I, do CPP).

Não bastasse isso, verifica-se que os quesitos foram desmembrados por acusado e por vítima, o que se revela não apenas adequado, mas necessário diante da imputação de homicídios múltiplos (duas vítimas), com três réus, além da associação criminosa. Em situações complexas como esta, o fracionamento dos quesitos visa justamente evitar julgamento genérico, de modo a assegurar a compreensão e análise individualizada da conduta de cada acusado, conforme preconiza a doutrina e a jurisprudência mais prudente.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na formulação ou quantidade dos quesitos, tampouco demonstração de prejuízo, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade por este fundamento.

2. Mérito.

2.1. Absolvição por decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

A defesa requer a reforma da sentença por ser a decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

A tese recursal não merece acolhimento.

Como é cediço, nos crimes dolosos contra a vida, submetidos à competência do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença a apreciação soberana da prova (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”), sendo possível a anulação da decisão apenas quando esta se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese vertente.

Consoante bem delineado na sentença proferida e corroborado pela instrução processual, há robusto acervo probatório a amparar a condenação dos réus pelos homicídios qualificados de Maycon Luan Alves Milhomens e Maylson Gomes Castro, bem como pelo crime de associação criminosa:

As testemunhas ouvidas em juízo, entre elas policiais civis e testemunhas oculares, relataram com clareza a dinâmica dos fatos e reconheceram os apelantes como autores da abordagem das vítimas e responsáveis por sua execução em local ermo;

Foram colhidos autos de reconhecimento pessoal válidos, realizados em sede policial, nos quais diversas testemunhas identificaram positivamente os acusados, especialmente WANDERSON e DANIEL;

Laudos periciais de necropsia demonstraram que as vítimas foram mortas com disparos de arma de fogo, à curta distância, configurando o emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas;

Imagens extraídas de câmeras de segurança confirmaram a dinâmica do sequestro das vítimas e a participação do veículo conduzido por DIMICLIFE (falecido) com a atuação concomitante dos demais acusados, em abordagem conjunta e coordenada;

Os próprios acusados, ao serem interrogados, não apresentaram versões verossímeis que afastassem sua participação direta nos fatos, sendo seus relatos contraditórios entre si e confrontados por elementos objetivos de prova constantes dos autos.

Importante frisar que, mesmo nos casos de dúvida razoável, compete ao corpo de jurados, e não ao juiz togado, decidir sobre a valoração da prova, desde que esta exista nos autos — o que, como demonstrado, se verifica amplamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, estabelecendo que as decisões dos jurados devem prevalecer sempre que fundamentadas de forma adequada. Este princípio da íntima convicção permite que os jurados decidam com base em sua percepção dos fatos e das provas apresentadas, desde que haja uma fundamentação hábil que respalde a decisão.” (REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No caso sub judice, os jurados optaram por acatar a tese da acusação, convictos da materialidade e da autoria dos crimes por parte dos réus. Não se trata, portanto, de decisão arbitrária ou desarrazoada, mas de julgamento fundado em prova suficiente e consistente.

2.2. Absolvição por ausência de autoria e materialidade, invocando o Princípio da Presunção de Inocência.

Segundo a defesa, os apelantes devem ser absolvidos por ausência de autoria e materialidade, invocando o Princípio da Presunção de Inocência.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo dos apelantes, pois distanciam-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 22785066 – Pág. 19/167), o Relatório de Missão (ID 22785106)
,
o Laudo nº: 2023.11.000082-TAN - Perícia de Necropsia Médico-Legal da vítima MAYCON LUAN ALVES MILHOMENS (ID 22785289), o Laudo nº: 2023.11.000081-TAN - Perícia de Necropsia Médico-Legal da vítima MAYLSON GOMES CASTRO (ID 22785290), o Laudo nº: 2023.11.000042-CCV - Perícia de Local de Crime sem Cadáver (ID 22785292).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o relato das testemunhas:

A testemunha PC MARCELLO MOROCINI PETTENA, disse em juízo que: “[...] receberam a informação de um suposto sequestro, conforme boletim de ocorrência registrado por um dos familiares da vítima. Que nisso empreenderam diligências e coletaram imagens do Bar do Ceará, no qual conseguiram constatar que um veículo Ford Ka havia sido interceptado por um Gol Prata, que levou os dois adolescentes. Que no outro do dia foram encontrados os corpos de dois adolescentes nas proximidades do rio. Que as testemunhas que estavam junto com as vitimas no veículo Ford Ka reconheceram em delegacia, de forma presencial, os réus Daniel e Wanderson como aqueles que estavam no veículo Gol prata. Que reconheceram Luciano por foto, pois ele empreendeu fuga. Que conseguiu chegar até os réus pela análise das imagens das câmeras de segurança e depoimento das testemunhas. Que existe um vídeo no qual é possível identificar a voz do acusado LUCIANO com as duas vítimas dentro do carro. Que o réu Daniel foi visto dirigindo o veículo e que foi ele quem entregou Wanderson e Luciano. Que o crime teria ocorrido por rivalidade entre facções criminosas. [...]”

A testemunha MARIA RITA PARENTES DA SILVA, disse em juízo que: “[...] que estava com as vítimas no carro Ford Ka quando um outro carro os fechou e levaram as vítimas. Que dois homens levaram os ofendidos, os puxando para dentro do veículo. Que conseguiu olhar para os dois agentes e os reconheceu na delegacia de polícia. [...]”

A testemunha RAYMARA DA SILVA, disse em juízo que: “[...] estava com as vítimas quando os ocupantes do veículo Gol Prata os levaram e que reconheceu as duas pessoas na delegacia de polícia [...]”

Assim, a materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas Maycon Luan Alves Milhomens e Maylson Gomes Castro, os quais atestaram que ambas faleceram em decorrência de trauma crânioencefálico causado por disparos de arma de fogo, em região vital e à curta distância.

A autoria, por sua vez, está suficientemente demonstrada por um conjunto harmônico e coerente de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Dentre os elementos coligidos, destacam-se:

(i) os autos de reconhecimento pessoal realizados por testemunhas presenciais (Maria Rita, Raymara e Karen), que identificaram WANDERSON e DANIEL como os agentes que abordaram e sequestraram as vítimas na manhã do dia 27 de fevereiro de 2023;

(ii) imagens de videomonitoramento extraídas do Bar do Ceará e vias públicas adjacentes, que revelam os veículos envolvidos e o momento exato da abordagem criminosa;

(iii) os depoimentos de policiais civis e militares, que confirmaram a dinâmica do crime e o envolvimento dos apelantes na execução do plano delitivo;

(iv) o comportamento omissivo e contraditório dos acusados durante a investigação e seus interrogatórios, incompatível com a versão de desconhecimento ou inocência.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio qualificado praticado pelos apelantes. As versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Ademais, ressalte-se que o princípio da presunção de inocência — consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República — garante ao réu o direito de não ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas não o exime de ser condenado quando presentes nos autos provas seguras da materialidade e da autoria, como ocorre no caso em exame.

No presente caso, a valoração da prova foi realizada soberanamente pelo Conselho de Sentença, em decisão coerente com o robusto conjunto probatório constante dos autos. A tentativa de rediscussão da autoria nesta via recursal afronta a regra constitucional da soberania dos veredictos do júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Não se trata de hipótese de dúvida razoável, mas de condenação amparada em prova direta, consistente e produzida em conformidade com o devido processo legal.

2.3. Da almejada reforma da dosimetria da pena.

Pleiteiam pela reforma da dosimetria para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais e, consequentemente, fixar a pena-base no mínimo legal.

Suplica, ainda, que sejam excluídas as majorante do motivo torpe e o emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Por fim, assevera que quanto a alegação de reincidência e a necessidade de fixação de regime inicial fechado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ressalta-se que a decisão judicial deve estar ancorada em provas concretas e não em meras presunções.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) III - DISPOSITIVO

Destarte, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar WANDERSON BARBOSA COELHO, devidamente qualificado nos autos, nas penas do:

a) art. 121, § 2º, IV, CP;

b) art. 288, do CP;

c) art. 69 do CP.

IV - DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, IV e art. 288 do CP, na forma do art. 69 do CP)

4.1.1. Vítima Maycon Luan Alves Milhomens

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu agiu com dolo direto, efetuando disparo fatal na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: não há o que se valorar. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras. Motivos: Não há o que dispor haja vista que o motivo torpe fora rejeitado pelo corpo de jurados. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la nesta fase. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Nenhuma agravante ou atenuante aplicável.

Dessa forma, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

3ª FASE – causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição específicas a serem aplicadas para homicídio qualificado.

Fixo a pena definitiva para o réu WANDERSON BARBOSA COELHO em 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelo cometimento do crime do Art. 121, § 2º, IV, contra a vítima Maycon Luan Alves Milhomens.

4.1.2. Vítima Maylson Gomes Castro

1ª FASE: Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu agiu com dolo direto, efetuando disparo fatal na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: não há o que se valorar. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras. Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença da seguinte agravante: - Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP. Nenhuma atenuante aplicável.

Dessa forma, presentes uma circunstância agravante, aumento a pena em 1/6, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE – causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição específicas a serem aplicadas para o homicídio qualificado.

Fixo a pena definitiva para o réu WANDERSON BARBOSA COELHO em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime do Art. 121, § 2º, I e IV, contra a vítima Maylson Gomes Castro.

4.2. Crime de Associação Criminosa (Art. 288 do CP)

1ª Fase: Pena-base (Art. 59 do CP)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu fez parte de uma associação criminosa de forma estável, o que não demonstra culpabilidade acima do normal. Tenho essa circunstância como neutra. Antecedentes: Não há o que valorar a respeito. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais. Motivos, circunstâncias, consequências e comportamento das vítimas: Considerados neutros ou irrelevantes no contexto.

Fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE: Agravantes e Atenuantes (Arts. 61 e 65 do CP)

Não há agravantes e nem atenuantes a serem aplicadas.

Desta feita, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 1 (um) ano de reclusão.

3ª Fase: Causas de Aumento ou Diminuição de Pena

Não há causas de aumento ou diminuição específicas para o crime de associação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA DEFINITIVA para o crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

Do Concurso Material de crimes e da fixação da pena definitiva (Art. 69 do CP)

O réu foi condenado por dois homicídios e um crime de associação criminosa, temos um concurso material, no qual as penas são somadas:

Homicídio de Maycon: 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão;

Homicídio de Maylson: 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

Associação criminosa: 1 (um) ano de reclusão.

III – DISPOSITIVO:

Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar DANIEL DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas penas do:

d) art. 121, § 2º, I e IV, CP;

d) art. 288, do CP;

f) art. 69 do CP.

IV - DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV e art. 288 do CP, na forma do art. 69 do CP)

4.1.1. Vítima Maycon Luan Alves Milhomens

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu agiu com dolo direto, efetuando disparo fatal na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: não há o que se valorar. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras. Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena. Consequências do crime: A morte da vítima já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença da seguinte agravante:

- Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP.

Nenhuma atenuante aplicável.

Dessa forma, presentes uma circunstância agravante, aumento a pena em 1/6, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE – causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição específicas a serem aplicadas para homicídio qualificado.

Fixo a pena definitiva para o réu DANIEL DA SILVA em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime do Art. 121, § 2º, I e IV, contra a vítima Maycon Luan Alves Milhomens.

4.1.2. Vítima Maylson Gomes Castro

1ª FASE: Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu agiu com dolo direto, efetuando disparo fatal na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: não há o que se valorar. . Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras. Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença da seguinte agravante:

- Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP.

Nenhuma atenuante aplicável.

Dessa forma, presentes uma circunstância agravante, aumento a pena em 1/6, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE – causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição específicas a serem aplicadas para homicídio qualificado.

Fixo a pena definitiva para o réu DANIEL DA SILVA em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime do Art. 121, § 2º, I e IV, contra a vítima Maylson Gomes Castro.

4.2. Crime de Associação Criminosa (Art. 288 do CP)

1ª Fase: Pena-base (Art. 59 do CP)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu fez parte de uma associação criminosa de forma estável, o que não demonstra culpabilidade acima do normal. Tenho essa circunstância como neutra. Antecedentes: o réu é reincidente, o que agrava a análise, mas deixo para apreciar como agravante na 2ª fase da dosimetria. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais. Motivos, circunstâncias, consequências e comportamento das vítimas: Considerados neutros ou irrelevantes no contexto.

Fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE: Agravantes e Atenuantes (Arts. 61 e 65 do CP)

Não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas.

Fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 1 (um) ano de reclusão.

3ª Fase: Causas de Aumento ou Diminuição de Pena

Não há causas de aumento ou diminuição específicas para o crime de associação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA DEFINITIVA para o crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

Do Concurso Material de crimes e da fixação da pena definitiva (Art. 69 do CP)

O réu foi condenado por dois homicídios e um crime de associação criminosa, temos um concurso material, no qual as penas são somadas:

Homicídio de Maycon: 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Homicídio de Maylson: 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Associação criminosa: 1 (um) ano de reclusão.

Por todo o exposto, fixo a pena definitiva para o réu DANIEL DA SILVA, pelo cometimento do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 288, todos do CP, em 33 (trinta e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

III – DISPOSITIVO

Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar LUCIANO RIBEIRO NUNES, devidamente qualificado nos autos, nas penas do:

g) art. 121, § 2º, I e IV, CP;

h) art. 288, do CP;

i) art. 69 do CP.

IV - DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV e art. 288 do CP, na forma do art. 69 do CP)

4.1.1. Vítima Maycon Luan Alves Milhomens

1ª Fase: Pena-base (Art. 59 do CP)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: o réu agiu com dolo direto, efetuando disparos fatais na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: Luciano Ribeiro Nunes é reincidente em crime doloso, o que agrava a análise de seus antecedentes. No entanto, deixo para aplicar na 2 fase da dosimetria da pena como circunstância agravante. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras. Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença das seguintes agravantes:

- Reincidência (art. 61, I do CP): O réu é reincidente em crime doloso, o que aumenta a pena.

- Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP.

Nenhuma atenuante aplicável.

Dessa forma, presentes duas circunstâncias agravantes, aumento a pena em 1/3, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em 19 anos de reclusão.

3ª FASE – causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição específicas a serem aplicadas para homicídio qualificado.

Fixo a pena definitiva para o réu em 19 (dezenove) anos de reclusão para LUCIANO RIBEIRO NUNES, pelo cometimento do crime do Art. 121, § 2º, I e IV, contra a vítima Maycon Luan Alves Milhomens.

4.1.2. Vítima Maylson Gomes Castro

1ª Fase: Pena-base (Art. 59 do CP)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: o réu agiu com dolo direto, efetuando disparos fatais na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: Luciano Ribeiro Nunes é reincidente em crime doloso, o que agrava a análise de seus antecedentes. No entanto, deixo para aplicar na 2 fase da dosimetria da pena como circunstância agravante. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras. Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença das seguintes agravantes:

- Reincidência (art. 61, I do CP): O réu é reincidente em crime doloso, o que aumenta a pena.

- Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP.

Nenhuma atenuante aplicável.

Dessa forma, presentes duas circunstâncias agravantes, aumento a pena em 1/3, ficando a PENA INTERMEDIÁRIA em 19 (dezenove) anos de reclusão.

3ª FASE – causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição específicas a serem aplicadas para homicídio qualificado.

Fixo a pena definitiva para o réu em 19 (dezenove) anos de reclusão para LUCIANO RIBEIRO NUNES, pelo cometimento do crime do Art. 121, § 2º, I e IV, contra a vítima Maylson Gomes Castro.

3. Crime de Associação Criminosa (Art. 288 do CP)

1ª Fase: Pena-base (Art. 59 do CP)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: O réu fez parte de uma associação criminosa de forma estável, o que não demonstra culpabilidade acima do normal. Tenho essa circunstância como neutra. Antecedentes: o réu é reincidente, o que agrava a análise, mas deixo para apreciar como agravante na 2ª fase da dosimetria. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais. Motivos, circunstâncias, consequências e comportamento das vítimas: Considerados neutros ou irrelevantes no contexto.

Fixo a pena-base em 1 ano de reclusão.

2ª FASE: Agravantes e Atenuantes (Arts. 61 e 65 do CP)

Verifico a presença da seguinte agravante:

Reincidência (art. 61, I do CP): A reincidência se aplica aqui, aumentando a pena em 1/6.

Atenuantes:

Nenhuma atenuante aplicável.

Fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

3ª Fase: Causas de Aumento ou Diminuição de Pena

Não há causas de aumento ou diminuição específicas para o crime de associação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA DEFINITIVA para o crime de associação criminosa em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Do Concurso Material de crimes e da fixação da pena definitiva (Art. 69 do CP)

O réu foi condenado por dois homicídios e um crime de associação criminosa, temos um concurso material, no qual as penas são somadas:

Homicídio de Maycon: 19 (dezenove) anos de reclusão

Homicídio de Maylson: 19 (dezenove) anos de reclusão

Associação criminosa: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Por todo o exposto, fixo a pena definitiva para o réu LUCIANO RIBEIRO NUNES, pelo cometimento do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 288, todos do CP, em 39 (trinta e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

DISPOSIÇÕES FINAIS

1- Do regime de cumprimento da pena: Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, CP. (...)”.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a
PENA-BASE

do
s
recorrente
s:

- WANDERSON BARBOSA COELHO:

para a vítima
Maycon Luan Alves Milhomens
, em
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime do
art. 121, § 2°, I e IV, do CPB; para a vítima
Maylson Gomes Castro
:
em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime do
art. 121, § 2°, I e IV, do CPB;
e,
01 (um) ano de reclusão
, pelo crime do
art. 288, todos do Código Penal.

- DANIEL DA SILVA: para a vítima
Maycon Luan Alves Milhomens
, em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime do
art. 121, § 2°, I e IV, do CPB; para a vítima
Maylson Gomes Castro
:
em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime do
art. 121, § 2°, I e IV, do CPB;
e,
01 (um) ano de reclusão
, pelo crime do
art. 288, todos do Código Penal.

- LUCIANO RIBEIRO NUNES: para a vítima
Maycon Luan Alves Milhomens
, em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime do
art. 121, § 2°, I e IV, do CPB; para a vítima
Maylson Gomes Castro
:
em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo crime do
art. 121, § 2°, I e IV, do CPB;
e,
01 (um) ano de reclusão
, pelo crime do
art. 288, todos do Código Penal.

Assim, observando atentamente a dosimetria na
1ª fase
, a pena encontra-se

entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos,
e, no patamar mínimo para o crime de associação criminosa,
punido com pena de reclusão variável de 1 (um) a 3 (três) anos.

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
2ª fase e 3ª fase dosimétrica
, o Magistrado
a quo
, considerou o que estabelecido no Conselho de Sentença, estabelecendo as penas definitivas a seguir:

- WANDERSON BARBOSA COELHO,
em
30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pelos crimes dos
arts. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

- DANIEL DA SILVA,
em
33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pelos crimes dos
arts. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

- LUCIANO RIBEIRO NUNES,
em
39 (trinta e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pelos crimes dos
arts. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Quanto ao afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão da qualificadora quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação e os depoimentos acostados aos autos, constituem provas aptas a sustentar a que os apelantes cometeram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Mantenho o regime inicial de cumprimento no
fechado
, tendo em vista que se trata de condenação superior a oito anos de reclusão, conforme estabelece o
art. 33, §2º, a, do CPB
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
r.
sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Parauapebas/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025